Tribunal: TJSP
Processo: 2025221-48.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão agravada determinou que a agravante se abstivesse de promover aumentos de capital com valores cabíveis a um de seus acionistas a título de dividendos. Reforma. Recurso anterior que reconheceu ser desnecessária e indevida a incursão em outros bens do devedor, porquanto o valor das ações já penhoradas na execução supera em muito o

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão agravada determinou que a agravante se abstivesse de promover aumentos de capital com valores cabíveis a um de seus acionistas a título de dividendos. Reforma. Recurso anterior que reconheceu ser desnecessária e indevida a incursão em outros bens do devedor, porquanto o valor das ações já penhoradas na execução supera em muito o débito executado. Como consequência lógica do reconhecimento do excesso de penhora, deve ser afastada a proibição de aumentos de capital pela agravante. RECURSO PROVIDO.